Tribunal: TJDFT
Processo: 0716912-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716912-27.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MÓVEIS VEGGAS LTDA - EPP RECORRIDOS: BRYAN PHILLIP DE JONGH MARTINS, NARA PINHEIRO REIS AYRES DE BRITTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MÓVEIS PLANEJADOS. PRAZOS INCIDENTES SOBRE A ENTREGA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL. ENTREGA E MONTAGEM DOS PRODUTOS. ATRASOS CARACTERIZADOS. RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA. CLÁUSULA PENAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. CONSTATAÇÃO. REDUÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Com fundamento na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a análise da legitimidade das partes deve ser feita a partir dos elementos contidos na petição inicial. 2. Se a narrativa na exordial permite concluir que a 2a Autora é parte legítima para figurar no polo ativo da demanda, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa. O contrato de prestação de serviços supostamente inadimplido não contém assinatura das partes e os comprovantes demonstram que os pagamentos das parcelas foram também realizados pela 2a Demandante, para mobiliar imóvel em que o casal habitaria, circunstâncias que a legitimam a pleitear indenização pelos danos dele advindos desse instrumento contratual. 3. Aplicam-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção das partes às figuras de consumidor e fornecedor, previstas nos artigos 2o e 3o do diploma legal consumerista. 4. As cláusulas contratuais devem ser interpretadas da forma mais benéfica ao consumidor, nos termos do artigo 47 do CDC. No mesmo sentido, preleciona o artigo 423 do CC/02. Precedentes. Assim, previstos prazos contraditórios no instrumento contratual para a entrega dos produtos adquiridos pelas partes, vigora aquele mais favorável aos clientes. 5. Demonstrado nos autos que os móveis planejados foram entregues e montados em prazo superior ao acordado entre as partes e, não emergindo do cotejo probatório que o atraso poderia ser atribuído aos consumidores, resta configurada a mora da vendedora que enseja o pagamento de indenização aos Autores. 6. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.447.247/SP, de relatoria do eminente Ministro Luís Felipe Salomão, esclareceu que a questão envolvendo a onerosidade excessiva da cláusula penal constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, afigurando-se um poder/dever do Juízo a coibição de excessos e abusos contidos na cláusula contratual que impõe a penalidade. 7. Consoante o disposto no artigo 413 do Código Civil, “A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”. 8. Constatado pelo Juízo que a cláusula penal contratualmente prevista afigura-se excessiva, constitui dever do magistrado a sua redução, sem que isso implique inobservância ao princípio da adstrição ou julgamento extra petita, tratando-se, em verdade, de ajuste da penalidade, para que não haja onerosidade em excesso para uma das partes e enriquecimento sem causa da outra. 9. Inexiste, na espécie, direito à indenização por danos morais, pois o atraso na entrega do serviço de marcenaria não ultrapassou a esfera do inadimplemento contratual, não ensejando, assim, danos extrapatrimoniais. 10. Apelação da Ré conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. A recorrente alega violação aos artigos 104, 421, 422, e 425, todos do Código Civil, bem como 5o, inciso XXXVI, e 170, inciso IV, ambos da Constituição Federal, ao argumento de que teria honrado o prazo contratual, tendo em vista haver cláusula de exceção quanto ao tempo de entrega. Verbera que tendo sido solicitado os acabamentos em laca, o prazo para a entrega seria de 80 (oitenta) dias, segundo contrato firmado entre as partes. Assevera infringência ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. Em contrarrazões, os recorridos pugnam que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcelo Montalvão Machado, OAB/DF 34.391 (ID 48626349). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 104, 421, 422, e 425, todos do CC, uma vez que restou assentado no acórdão hostilizado: “a delimitação trazida pelas cláusulas do contrato não era clara ao consumidor, pois constam diferentes prazos contratuais a reger a entrega dos móveis planejados adquiridos, mesmo em condições especiais, razão pela qual imperioso considerar como vigente o prazo de entrega, no caso dos autos, de 45 (quarenta e cinco dias), por consistir na interpretação mais favorável aos Autores. Além desse aspecto, há prints de conversas de aplicativo de WhatsApp no qual prepostos da Ré corroboram a estipulação, entre as partes, do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, tal como previsto no Pedido de Venda. Nesse sentido, há o diálogo com a pessoa de Gabriel, no qual ele menciona o ajuste desse interstício temporal de 45 (quarenta e cinco) dias (ID 43150518 - pág. 1). Destarte, não há como afastar a conclusão de que vigorou entre as partes o prazo de entrega do material em 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a partir da aprovação do Projeto Executivo. Esse Projeto, por sua vez, foi assinado em 12/2/2021 (ID 43150371), sexta-feira, de modo que a referida entrega tinha como prazo final a data de 29/3/2021. Todavia, documento nos autos revela que esse evento não aconteceu no prazo contratualmente previsto (...). Resta, portanto, caracterizada a mora da Apelante” (ID 458336313). Para rever tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. O apelo também não deve transitar quanto ao suposto vilipêndio aos artigos 5o, inciso XXXVI, e 170, inciso IV, ambos da CF, pois “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal” (AgRg no AREsp 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 27/2/2023). Por fim, determino que todas as publicações, relativas aos recorridos, sejam realizadas em nome do patrono Marcelo Montalvão Machado, OAB/DF 34.391 (ID 48626349). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027